Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1011595-77.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela GEAP – Autogestão em Saúde, em razão da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível Capital, nos autos da “Ação Declaratória com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais c/c Pedidos Diversos”, ajuizada pela falecida Maria Xavier de Lima.
Ao que se extrai dos autos, quando ajuizou a demanda, a Sr.a Maria Xavier estava com 84 (oitenta e quatro) anos, e promoveu o feito ao argumento de que a Recorrente, sem qualquer justificativa, cancelou seu plano de saúde.
Aduziu que estava sendo submetida a tratamento de enfisema pulmonar e que necessitava utilizar balão de oxigênio 24h/dia, além de fazer fisioterapia para amenizar problema na coluna vertebral, que a impossibilitava de locomover-se, e acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista e geriatra.
Ressaltou que a mensalidade do plano sempre fora paga pontualmente, já que descontada diretamente do seu contracheque e que ainda assim, a Apelante cancelou seu plano de saúde, colocando sua vida em risco.
Sob tais fundamentos, requereu, cautelarmente, o restabelecimento do plano de saúde e, no pedido principal, requestou a manutenção do contrato, bem como que fosse obstada eventuais cobranças de qualquer tipo de diferenças ou encargos suplementares.
Ainda pediu a declaração de nulidade do artigo 10, do Contrato de Adesão disposto no Regulamento do Plano de Saúde, e que a Apelante fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A decisão que deferiu o pedido cautelar foi ratificada e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Ao interpor o Recurso de Apelação, a Apelante noticiou o falecimento da Autora, juntou a certidão de óbito, pediu a regularização do polo ativo da ação e a extinção do processo, sob a tese de que ocorreu a perda do objeto, inclusive em relação ao dano moral, por ser direito personalíssimo.
No mérito, argumenta que o STJ pacificou entendimento sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, tanto que a matéria encontra-se sumulada, por meio do Enunciado 608.
Portanto, pede a reforma da sentença, pois o entendimento teve como base as regras consumeristas.
Aduz que o plano de saúde foi cancelado porque a Autora estava em débito, tanto que solicitou o parcelamento do valor devido e, depois, não quitou o acordo de parcelamento.
De outro vértice, sustenta que a Juíza foi induzida a erro, já que a Autora faleceu em 23/01/2018 e essa informação foi omitida durante o curso processual.
No que tange ao dano moral, reitera que ocorreu a perda do objeto, por ser direito personalíssimo.
Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito e que agiu no estrito regular do direito, já que a Autora estava inadimplente quando o contrato foi cancelado. Logo, pede seja afastada a obrigação de indenizar.
Subsidiariamente, pede a redução da quantia para que atenda aos princípios da equidade e da razoabilidade.
As contrarrazões foram interpostas pelo Espólio de Maria Xavier de Lima. Na peça de defesa, informou que os Advogados da de cujus tomaram ciência do seu falecimento por meio do Recurso de Apelação e que, inexistindo processo de inventário, juntou procuração outorgada pelos filhos da Sr.a Maria Xavier, com a ressalva de que faltava carrear aos autos o instrumento de mandado de dois herdeiros, os quais residem em outro Estado e País.
Assim, requereu a concessão de prazo para a regularização do polo ativo, com a juntada da procuração dos dois herdeiros que não residem nesta Capital.
Deferido o pedido (Id. 55550990), os documentos foram devidamente acostados aos autos (Id. 57977048).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Conforme dispõe o Verbete Sumular 568, do STJ, o Relator pode, de forma monocrática, dar ou negar provimento ao recurso, quando há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao objeto recursal, o que é o caso dos autos.
Assim, passo à analise e julgamento do Recurso.
No que diz respeito à alegação de que ocorreu a perda do objeto, inclusive em relação ao dano moral, por ser direito personalíssimo, não comporta acolhida, haja vista que “o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que direito à indenização por danos morais é transmissível aos sucessores do falecido por ter caráter patrimonial.” (AgInt no AREsp 1558607/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. DECISÃO INALTERADA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 2. Na espécie, sendo a indenização perseguida um direito patrimonial transmissível aos herdeiros, é legítima a fixação das cotas partes para cada um deles. 3. Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto nos arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1555840/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 11/03/2020). (sem grifos no original)
Firmada tal premissa, importa registrar que nos termos do artigo 687 do CPC, “a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem que suceder-lhe no processo.”
O pedido de habilitação deve ser decidido imediatamente pelo Juiz, caso seja desnecessária prova além da documental, ocasião em que se aplica a disposição do artigo 313, § 2o, inciso II, da Lei de Ritos, segundo o qual:
Art. 313 [...]
§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
[...]
II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litigio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
In casu, é prescindível a produção de outras provas, eis que a Certidão de Óbito da Autora, onde consta que não deixou bens a inventariar, autoriza a análise do pedido de habilitação incidentalmente.
Diante do exposto, defiro o pedido de habilitação do Espólio de Maria Xavier de Lima, formulado nas contrarrazões do Recurso.
Em relação ao argumento de que a Julgadora foi induzia a erro porque o óbito foi omitido, não há qualquer evidência de que o Advogado da de cujus tinha tido ciência do falecimento antes da apresentação das contrarrazões e que tenha agido de má-fé ao não comunicar o óbito.
Conforme é cediço a má-fé não se presume. Logo, neste caso aplica-se o artigo 689, do Código Civil, segundo o qual “são válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa”.
De acordo com o STJ, “o Código de Processo Civil não disciplina a eficácia dos atos praticados por mandatário após o óbito do mandante, quando ainda não tinha conhecimento do óbito. Razão pela qual devem ser aplicadas, em tais hipóteses, as normas do Código Civil, que prevê expressamente em seu art. 689, a validade dos atos praticados pelo advogado, desde que comprovada sua boa-fé”. (AgRg no AREsp 462.047/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 04/05/2015).
Ademais, a Apelante não alega qualquer prejuízo quanto à inobservância da regra do artigo 313, do CPC e dos atos praticados pelo mandatário, desta forma, não há falar que a Juíza singular foi induzida a erro.
No que tange ao mérito propriamente dito, razão assiste à Apelante quando alega que a fundamentação da sentença comporta reforma, já que a Julgadora a quo aplicou ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor e o STJ firmou entendimento de que a lei consumerista não é aplicada aos planos de saúde na modalidade de autogestão, tal qual como na espécie.
Aliás, em 11/04/2018, a Corte Superior editou súmula a respeito do tema, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.”
Portanto, tendo em vista que a Apelante é operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, é imperioso o acolhimento da tese de que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, a inaplicabilidade do CDC no caso concreto não afasta a observância dos princípios que norteiam o sistema jurídico vigente, dentre os quais o da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422 do Código Civil, cuja redação possui o seguinte teor:
Art. 421 - A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Aliás, de acordo com o STJ, "o fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes." (AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019).
Em outros termos, “apesar de mostrar-se inviável a inserção das regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde pelo sistema de autogestão, às operadoras é imposta a observância do princípio da força obrigatória do contrato regido pelo CC/2002, o qual disciplina, na execução dos pactos, a aplicação da boa-fé objetiva”. (AgInt no REsp 1809914/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).
Neste caso, é incontroverso que a Apelante cancelou o plano de saúde da Sr.a Maria Xavier de Lima. Alega que assim procedeu, porque a usuária estava em débito há mais de 60 (sessenta) dias e porque o artigo 10, do Regulamento do Plano GEAPSaúde II, autoriza o cancelamento da inscrição do beneficiário por inadimplemento.
Entretanto, a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e que também disciplina planos de saúde de entidade de autogestão, expressamente determina que a rescisão unilateral do contrato, quando decorrente de não-pagamento da mensalidade, exige prova de que o beneficiário fora notificado até o quinquagézimo dia da inadimplência.
Aliás, tal exigência também consta do artigo 10, do Regulamento do Plano GEAPSaúde II, pois de acordo com o § 5.o, do citado dispositivo, o cancelamento por inadimplemento “será precedido de notificação da GEAP ao responsável pelo Termo de Adesão, a ser encaminhada até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência para a quitação do débito.”
A Apelante não comprovou que notificou previamente a Sr.a Maria Xavier de Lima antes de cancelar o plano de saúde.
Ademais, nada há no Regulamento do Plano GEAPSaúde II, que desobriga a Recorrente à notificar previamente o beneficiário, tão-somente porque parcelou o débito e deixou de quitá-lo. A notificação prévia é exigida pela Lei.
Dessa forma, não há como acolher a tese de que agiu no exercício regular do direito, pois a Apelante deveria ter notificado previamente a beneficiária antes de proceder ao cancelamento do plano de saúde.
No mesmo sentido, oportuna transcrição de precedentes jurisprudenciais:
CÍVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DA USUÁRIA NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Plano de saúde, cancelamento do plano por alegado inadimplemento. Inexistência de notificação da segurada. Embora a operadora não tenha obrigação de controlar individualmente a inadimplência dos usuários, tem o dever de previamente informar o usuário acerca de eventual cancelamento em razão de falta de pagamento de fatura, o que não ocorreu. [...]. (TJ-RJ - APL: 00368441820178190205, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. 1. Nos contratos de plano de saúde, o mero inadimplemento não importa em desfazimento automático do contrato, exigindo-se notificação prévia do segurado, conforme o art. 13, parágrafo único da Lei 9.656/1998.2. Na hipótese dos autos, considero ilegal o cancelamento do contrato de saúde, eis que a seguradora não logrou êxito em comprovar a notificação prévia do segurado. 3. Recurso não provido. (TJ-PE - APL: 3385331 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 22/05/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2019).
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REGULAR, COMO ESTABELECIDO NA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR O CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Plano de saúde. Cancelamento que se mostrou indevido. Inadimplência. Imperiosa notificação prévia, como determina a Lei dos Planos de Saúde. Aviso de recebimento da notificação assinado por terceiro, recebido durante a internação da titular para tratamento de câncer, que causou o seu falecimento dias depois. Determinação de reativação do ajuste. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10018885620208260011 SP 1001888-56.2020.8.26.0011, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 26/08/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020).
Em relação aos danos morais, o STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral; todavia, é configurado quando há agravamento à saúde, dor, abalo psicológico etc.
Na hipótese, inobstante a Apelante alegar que não há falar em dever de indenizar; considerando que a beneficiária tinha 84 (oitenta e quatro) anos quando o plano de saúde foi cancelado, e que apresentava graves doenças (enfisema pulmonar e degeneração na coluna), além das próprias limitações decorrentes da idade, não há dúvidas de que o cancelamento sem a prévia notificação acarretou angústia, desconforto espiritual e violou sua dignidade, pois colocou em risco sua vida. Tais fatos acarretam danos morais indenizáveis.
Eis o entendimento do STJ, em casos similares:
RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. [...] CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO POR INADIMPLÊNCIA DE USUÁRIO FINAL. MUDANÇA DE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEVER IMPUTÁVEL À PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E, POR DELEGAÇÃO, À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. TEORIA GERAL DOS CONTRATOS. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ. ALCANCE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. INEXISTENTE. PACIENTE IDOSO. AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. [...]. 9. O descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral. Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, que já na peculiar condição de idoso encontrou-se desguarnecido da proteção de sua saúde e integridade física em momento de risco de vida, inegavelmente configura hipótese de compensação por danos morais. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido, com majoração de honorários advocatícios recursais. (REsp 1655130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO JUSTIFICADO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO E MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente, sobretudo no caso dos autos, em que a beneficiária aderiu ao proposto parcelamento do débito, o que caracteriza comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva. 2. Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). (sem grifos no original)
Logo, não há como afastar o dano moral indenizável e, no que se refere à quantia fixada para a indenização, sabe-se que deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido.
Na hipótese, conforme se observa do aresto acima transcrito, nota-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a razoabilidade e a proporcionalidade e não se mostra exorbitante.
Com efeito, tal quantia guarda dimensão com o dano experimento decorrente do cancelamento do plano de saúde, compensa a dor, humilhação, constrangimento suportado pela beneficiária, não acarreta enriquecimento indevido, assim como não onera demasiadamente a Apelante, e ainda serve de medida educativa para a Recorrente. Assim, mantenho o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, dou parcial provimento ao apelo tão-somente para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Não é o caso de fixação de honorários recursais.
Primeiro, porque a Apelada não foi condenada ao pagamento da verba honorária de sucumbência na instância de origem. Segundo, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora